Tribunal: TJDFT
Processo: 0762009-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de remuneração por serviços prestados de comunicação e marketing. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte.
2 – Contrato de prestação de serviços de comunicação e marketing. Inadimplemento. Na forma do art. 389, Código Civil “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” Ainda, dispõe o art. 607, Código Civil que o contrato de prestação de serviços finda, entre outras, por inadimplemento de qualquer das partes. As partes firmaram contrato de prestação de serviços de comunicação e marketing on line, pelo período de 14/08/2018 a 14/08/2019, ajustando o valor de R$ 2.500,00 por mês (ID 39056928). O autor afirma que o réu inadimpliu as parcelas de outubro e novembro de 2018, no total de R$ 13.192,10 (ID 39056929). Os elementos do processo evidenciam a prestação de serviços. Os diversos e-mails trocados entre as partes indicam a execução do serviço com adoção de diversas frentes publicitárias (ID 39057000-39057001, 39057004-390057006), o que contraria a tese do réu de que o serviço não foi executado. A natureza do contrato é a atividade em si e não propriamente o resultado, de modo que a eventual ausência de repercussão positiva da campanha publicitária com a aquisição de novos clientes não exime o contratante de remunerar o serviço executado. Ademais, as partes ajustaram a retribuição por mensalidades de modo que ao teor do art. 597 do Código Civil, o pagamento não está necessariamente vinculado à contraprestação, não obstante o contratante tenha direito de exigir que o contratado demonstre o serviço executado, cabendo-lhe notificá-lo a tanto, para eventualmente poder invocar a exceção de contrato não cumprido e afastar a sua mora. O réu não comprovou o pagamento das mensalidades ou outro fato extintivo do direito do autor, assim, são exigíveis. Quanto ao valor do débito, o réu não o impugnou especificamente, razão porque se tem como correta a soma fixada na sentença. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
E